Tribunal: STF
Processo: ARE 1417472
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Aposentadoria especial - Atividade considerada de risco Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) - Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes - Preliminar de ilegitimidade passiva da FESP afastada - Servidora Pública Ativa - Competência do órgão de origem que se vincula ao servidor público para aferição do tempo de contribuição para fins de aposentadoria - Ação julgada procedente na 1ª Instância - Sentença mantida - Recurso não provido” (pág. 1 do volume eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4°, III, 8º, 10 e 17, da mesma Carta (documento eletrônico 7).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 1.014.286-RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Tema 942 do Eg. STF - V. acórdão que manteve a r. sentença de procedência do pedido de concessão de aposentadoria especial Desnecessidade de readequação do julgado, visto que o v. acórdão está em consonância com a tese firmada no Tema 942/STF - Manutenção do julgado (documento eletrônico 9).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal, após a interposição de agravo, (documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assentou, no enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. Destaco, por oportuno, precedentes deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 



    1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991.



    2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.231.383-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Decisão rescindenda. Reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e determinação de aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa. Inexistência de violação literal de dispositivo da Constituição. Julgado rescindendo que assegura apenas a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Inexistência de garantia do direito propriamente dito à aposentadoria especial. Consonância com a Súmula Vinculante nº 33. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos [...]” (AR 2.512-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário – grifei).



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator